Tribunal: TJPA
Processo: 0047880-74.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047880-74.2012.8.14.0301
APELANTE: LUCIMAR BARBOSA FERREIRA, MARIA DILCE DE FREITAS SOUTO, LEUDA VALENA CORREA BATISTA, AGENOR ANTONIO NERI LEONEL, RAIMUNDA MARINHO MESQUITA, MEIRE MARIA FARRAPES DE OLIVEIRA, MISSULAM MARIA MUNIZ DE QUEIROZ, VALDINA TURRIEL DE SOUZA, MARIA DO CARMO DA SILVA MARANHAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS EMBARGADOS RECONHECENDO A NULIDADE DA SENTENÇA E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO CONTIDA NA PETIÇÃO INICIAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM APRECIAÇÃO EQUITATIVA, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO
85, §2º, §3º, §4º, INCISO III, §6º E §8º DO CPC/15.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
UNANIMIDADE.

1.
O Magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por alegada impossibilidade jurídica do pedido, condenando os autores, ora embargados, em honorários no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita. Posteriormente, esta Turma julgadora deu parcial provimento à Apelação dos Embargados, reconhecendo
a nulidade da sentença e, aplicando a Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, §3º do CPC/15), julgou improcedente a pretensão contida na petição inicial.

2. Arguição de omissão quanto a condenação das verbas sucumbenciais. Acolhida.
O fato dos embargados serem beneficiários da justiça gratuita não afasta a sua responsabilidade ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Fixação dos honorários com apreciação equitativa, em razão do baixo valor da causa e da improcedência da Ação. A matéria contida na petição inicial é tema pacificado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, sendo razoável o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

3.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
para condenar os embargados em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) dada a apreciação equitativa, restando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 26.04 à 03.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0047880-74.2012.8.14.0301
- PJE
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra AGENOR ANTONIO NERI LEONEL E OUTROS
,

para suprir suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, apenas para reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por alegada impossibilidade jurídica do pedido e, aplicando a Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, §3º do CPC/15), JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na petição inicial
, nos termos da fundamentação.
É o voto. P.R.I.C. Belém (PA), 04 de novembro de 2019. (grifo nosso).

Em suas razões, o
Embargante aponta omissão no acórdão impugnado em relação a condenação da verba sucumbencial, vez que a ação principal foi julgada improcedente. Alega ainda, que o quantum fixado em primeiro grau deveria ser majorado em razão da interposição de recurso, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca da referida omissão.

Os Embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há omissão quanto a condenação em verbas sucumbenciais.

No caso dos autos, o Magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por alegada impossibilidade jurídica do pedido, condenando os autores, ora embargados, em honorários no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Posteriormente, esta Turma julgadora deu parcial provimento à Apelação dos Embargados, reconhecendo
a nulidade da sentença e, aplicando a Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, §3º do CPC/15), julgou improcedente a pretensão contida na petição inicial, contudo, de fato, não se pronunciou acerca dos honorários advocatícios.

Considerando que a ação principal foi julgada improcedente, em observância ao princípio da causalidade, o fato dos embargados serem beneficiários da justiça gratuita, não afasta a sua responsabilidade ao pagamento dos ônus sucumbenciais, devendo arcarem sob condição suspensiva de exigibilidade durante o prazo de 5 (cinco) anos, podendo ser executado se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência que justificou o benefício, conforme dispõe o art. 98, § 2º e § 3º do CPC/2015.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifos nossos).

Quanto ao valor a ser fixado, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, inclusive, na improcedência da Ação, o artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III, §6º e §8º dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

(...)

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
. (grifo nosso).

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
.

Considerando o baixo valor da causa (R$ 1.000,00) e, considerando que a matéria julgada é tema pacificado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, em uma apreciação equitativa, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000.00, restando suspensa a exigibilidade dos embargados por serem beneficiários da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração,
para condenar os embargados em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) dada a apreciação equitativa, restando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2021